Tribunal: TCU
Processo: 012.825/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de reforma de concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reformas concedidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão inicial de reforma a Givaldo Brito e Gilberto Rodrigues De Oliveira; 9.2. considerar ilegais e negar o registro dos atos de alteração de reforma de Germinal João, Givaldo Brito e Gilberto Rodrigues De Oliveira; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Germinal João, Givaldo Brito e Gilberto Rodrigues De Oliveira, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da Marinha.